Tribunal: TJDFT
Processo: 0720167-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com alegações de omissão e contradição quanto ao prazo prescricional e à necessidade de prévia liquidação para execução, além de erro material na ementa. Decisão contestada fixou honorários com base no valor da causa e aplicou o critério da causalidade ao ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a necessidade de prévia liquidação e ao considerar extinta a pretensão executória por prescrição. Alega-se também erro material na ementa quanto à citação de precedente do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Manifestação expressa no acórdão sobre a interrupção do prazo prescricional e a contagem do novo prazo conforme o Decreto no 20.910/1932, fundamentando-se nas Súmulas 150 e 383 do STF e no princípio da causalidade.
4. A ementa segue coerente com os fundamentos do voto, inexistindo erro material ou contradição sobre a menção ao REsp n. 1.301.935/DF, utilizado para justificar o entendimento do colegiado.
5. Quanto aos honorários, correta a fixação sobre o valor da causa, conforme precedentes do STJ sobre o Tema 1.076, pois não preenchidos os requisitos para arbitramento por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A divergência de interpretação entre as partes e a existência de decisão fundamentada sobre as questões suscitadas não caracterizam omissão ou contradição aptas a embasar Embargos de Declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 8o; Decreto no 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.336.026/PE; STF, Súmulas 150 e 383.